Tribunal: TJSP
Processo: 0001053-45.2023.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação – Receptação – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Irresignação que se restringe ao regime prisional – – Regime semiaberto adequado – Artigos 59, inciso III e 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça – A adoção de regime mais brando não se revelaria suficiente à prevenção e repressão do crime em tela – Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
Apelação – Receptação – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Irresignação que se restringe ao regime prisional – – Regime semiaberto adequado – Artigos 59, inciso III e 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça – A adoção de regime mais brando não se revelaria suficiente à prevenção e repressão do crime em tela – Sentença mantida – Recurso não provido.